Tribunal: STF
Processo: MS 20194
Classe: MS
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-11-14
Data de publicação: 1979-11-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE CONFISCO FUNDADO NO ATO
COMPLEMENTAR N. 42, RATIFICADO PELOS AI NS.6 E 14. A IDENTIDADE
EXCLUI DE APRECIAÇÃO OS ATOS PRATICADOS COM FUNDAMENTO NOS ATOS
INSTITUCIONAIS OU COMPLEMENTARES, QUER SEJAM ELES CONFORMES, QUER
SEJAM DESCONFORMES A ESSES MESMOS ATOS, POIS, EM QUALQUER DAS
HIPÓTESES, HAVERIA APRECIAÇÃO JUDICIAL VEDADA PELA NORMA
CONSTITUCIONAL. MS NÃO CONHECIDO DE CONFORMIDADE COM O ART. 3 DA EC
N.11/78.